Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS INVASORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em litígios decorrentes da invasão de terra por ocupantes desconhecidos e incertos, inviável exigir a identificação e qualificação de cada um deles, principalmente, em razão do caráter transitório de algumas moradias.
2. Ademais, de acordo com o § 3o do art. 319 do CPC, a petição inicial não será indeferida pela não identificação e qualificação do réu, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
3. Apelação conhecida e provida.